Tribunal: TJDFT
Processo: 0702572-73.2020.8.07.0014
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-03-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0702572-73.2020.8.07.0014 RECORRENTE: UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO RECORRIDO: ESPÓLIO DE VALMOR HACK DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CIVIL. CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAÇÃO. NECESSÁRIO. DANO MORAL RECONHECIDO. VALOR ARBITRADO. IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA. QUESTÃO PRECLUSA. VALOR DA CONDENAÇÃO. 1. Rejeitada a Impugnação ao Valor da Causa apresentada na fase recursal por tratar de questão preclusa. 2. A Requerida/Apelante não autorizou o tratamento do paciente com o protocolo completo, inclusive interpôs recurso de Agravo de Instrumento no intuito de obstaculizar o fornecimento após liminar ter sido deferida por não haver sido realizado o fornecimento conforme a prescrição médica. 3. A indenização por danos morais é necessária e foi arbitrada com justiça, em valor suficiente para reparar o dano. 4. Reparação a ser realizada na sentença, no tocante à sucumbência, que deve ser fixada em 10% sobre o valor da condenação e não do valor da causa, considerado valor da condenação o somatório do valor dos medicamentos cuja recusa de fornecimento forçou a propositura da ação com o valor da indenização arbitrada para compensar o dano moral. 5. Recurso parcialmente provido. Unânime. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022 do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 7o, 355, inciso I, e 369, todos do Código de Processo Civil, insurgindo-se contra o julgamento antecipado da lide, sem o deferimento da produção de provas; c) artigos 1o e 10, §§ 1o e 4o, ambos da Lei 9.656/1998, e 4o, Inciso III, da Lei 9.961/2000, defendendo a legalidade da negativa de cobertura de fornecimento do medicamento pleiteado por não estar inserido no rol da ANS (Agência Nacional de Saúde Suplementar); d) artigos 35-F da Lei 9.656/1998, 421 e 422, ambos do Código Civil, e 51, inciso IV, e §1o, inciso II, e 54, ambos do Código de Defesa do Consumidor, ao argumento de que não teria obrigação de custear o remédio em discussão, ante à inexistência de previsão de cobertura no contrato entabulado entre as partes, em observância ao princípio do pacta sunt servanda; e) artigos 186, 188, inciso I, e 927, todos do Código Civil, asseverando que a discussão quanto à natureza do rol de procedimentos fixados pela ANS não tem aptidão de ensejar danos morais. Fundamenta, ainda, o recurso na alínea “c”, do autorizador constitucional, sem que tenha, todavia, citado qualquer precedente a título de paradigma. Ao final, requer que todas as intimações sejam feitas, exclusivamente, em nome dos advogados FERNANDO AUGUSTO VIEIRA DE FIGUEIREDO, OAB/MT 7.627-A, e ANA PAULA SIGARINI GARCIA, OAB/MT 10.133 (ID 42922905). II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 1.022 do CPC, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta ao art. 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt no AREsp n. 2.155.728/MT, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 28/11/2022, DJe de 5/12/2022). Também não deve prosseguir o apelo especial em relação à indicada afronta aos artigos 7o, 355, inciso I, e 369, todos do CPC, pois o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento firmado no sentido de que “4. Cerceamento de defesa: Não configura cerceamento de defesa, consoante a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o julgamento antecipado da lide quando o Tribunal de origem entender adequadamente instruído o processo, declarando a prescindibilidade de produção probatória, por se tratar de matéria eminentemente de direito ou de fato já provado de forma documental. Além disso, a necessidade de produção de provas deve ser aferida pelo magistrado de origem com base no acervo fático-probatório constante dos autos, não sendo possível a revisão nesta instância especial, à luz do Enunciado n.o 7/STJ” (REsp n. 1.929.450/SP, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 18/10/2022, DJe de 27/10/2022). Melhor sorte não colhe o inconformismo do recurso no tocante ao apontado malferimento aos artigos 1o, 10, §§ 1o e 4o, e 35-F, todos da Lei 9.656/1998, 4o, Inciso III, da Lei 9.961/2000, 421 e 422, ambos do CC, e 51, inciso IV, e §1o, inciso II, e 54, ambos do CDC, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório e contratual dos autos, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz dos enunciados 5 e 7 da Súmula do STJ, pois segundo jurisprudência reiterada da Corte Superior, “O recurso especial não comporta o exame de questões que impliquem interpretação de cláusula contratual ou incursão no contexto fático-probatório dos autos, a teor do que dispõem as Súmulas n. 5 e 7 do STJ” (AgInt no REsp n. 2.022.722/MS, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 28/11/2022, DJe de 5/12/2022). Tampouco reúne condições de transitar o apelo no que se refere à alegada transgressão aos artigos 186, 188, inciso I, e 927, todos do Código Civil. Isso porque, a turma julgadora, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que “Cumpre esclarecer, que a Requerida/Apelante não autorizou o tratamento do paciente com o protocolo completo, inclusive interpôs recurso de Agravo de Instrumento (0714343-90.2020.8.07.0000) no intuito de obstaculizar o fornecimento após liminar ter sido deferida por não haver sido realizado o fornecimento conforme a prescrição médica. A indenização por danos morais é necessária e foi arbitrada com justiça, em valor suficiente para reparar o dano” (ID 40340232). Infirmar fundamento dessa natureza, como pretende a recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Verifico, ainda, que, apesar de a recorrente ter fundado seu apelo também na alínea "c" do permissivo constitucional, não foram colacionados os paradigmas para ilustrar a divergência jurisprudencial, tornando-se inviável estabelecer-se qualquer confronto com o aresto recorrido, não se configurando, portanto, o dissenso interpretativo. A propósito: “A divergência jurisprudencial com fundamento na alínea "c" do permissivo constitucional, nos termos do art. 1.029, § 1o, do CPC/2015 e do art. 255, § 1o, do RISTJ, exige comprovação e demonstração, esta, em qualquer caso, com a transcrição dos trechos dos arestos que configurem o dissídio, mencionando-se as circunstâncias que identifiquem ou assemelhem os casos confrontados, não sendo bastante a simples transcrição de ementas sem o necessário cotejo analítico a evidenciar a similitude fática entre os casos apontados e a divergência de interpretações” (AgInt no AREsp n. 2.020.560/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 5/12/2022, DJe de 9/12/2022). Por fim, determino que todas as intimações relativas à recorrente sejam feitas, exclusivamente, em nome do advogado FERNANDO AUGUSTO VIEIRA DE FIGUEIREDO, OAB/MT 7.627-A, e ANA PAULA SIGARINI GARCIA, OAB/MT 10.133 (ID 42922905). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A025